Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732732-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFRIO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME AGRAVADO: H &amp; C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, BENEDITA COSTA DE FARIA, DANIEL SILVA E SALES, IRANY DE FARIA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal, sendo que a parte recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do benefício. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a empresa agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora